Tribunal: TJPA
Processo: 0807349-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807349-59.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

PACIENTE: RICARDO HENRIQUE SILVA CORDOVIL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Segundo as informações da autoridade coatora, em 08/05/2019, por volta das 21h20, a vítima estava na praça do bairro Santa Mônica, em Tucuruí/PA, em sua motocicleta Honda/Pop 100, de cor branca, placa QDN-6966, quando o paciente, portando uma arma de fogo de fabricação caseira, apontou para vítima e disse: “perdeu, perdeu, desce da moto”. Ato contínuo, subiu na motocicleta e evadiu-se do local do crime, razão pela qual fora preso como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º-A, I, do CP.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação
do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 30-33 ID nº 3397942), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a gravidade em concreto do crime e periculosidade do paciente reveladas pelo
modus operandi
empregado, pois há
“notícia de roubo praticado em plena via pública no período diurno, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo”
, deixando a população com receio de
“sair às ruas e viajar, com receios de ser abordada por malfeitores”
.

REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA JÁ REAPRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
.

-

O juízo monocrático

reavaliou a necessidade da custódia cau
telar e a manteve em 24/07/2020, restando, assim,
improcedente a alegação de descumprimento do parágrafo único do art. 316 do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”).

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 08/05/2019, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em 10/05/2019. A denúncia fora oferecida em 10/06/2019 e recebida em 08/07/2019. O paciente fora citado e ofereceu resposta à acusação em 09/08/2019. No dia 05/09/2019 foi aberta a audiência, sendo redesignada. Em 13/09/2019 foi realizada essa audiência, sendo ouvidas as testemunhas de acusação. O paciente não foi apresentado pela SEAP. Fora determinada a expedição de carta precatória para qualificação e interrogatório do paciente e, em seguida, vistas ao Ministério Público e à defesa para apresentação de alegações finais. Em 06/02/2020, fora oficiada a comarca de Santa Izabel do Pará/PA, solicitando informações e devolução da precatória, sem resposta até o presente momento. Em 24/07/2020, fora designada audiência para interrogatório do paciente por videoconferência para o dia 17/09/2020.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
RICARDO HENRIQUE SILVA CORDOVIL
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí nos autos do processo nº 0004220-27.2019.8.14.0061.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde 08/05/2019, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º, I, do CP. A denúncia fora recebida em 08/07/2019 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/09/2019, em que foram inquiridas apenas as testemunhas de acusação, já que o paciente não fora apresentado pela SEAP, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, sem que essa custódia tenha sido reavaliada no prazo de 90 dias,
como determinar o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário e com residência fixa.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-16.

Indeferi a liminar
(fls. 17-18 ID nº 3365260).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 27-28 ID nº 3397940).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 35-38 ID nº 3487855).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, em 08/05/2019, por volta das 21h20, a vítima estava na praça do bairro Santa Mônica, em Tucuruí/PA, em sua motocicleta Honda/Pop 100, de cor branca, placa QDN-6966, quando o paciente, portando uma arma de fogo de fabricação caseira, apontou para vítima e disse: “perdeu, perdeu, desce da moto”. Ato contínuo, subiu na motocicleta e evadiu-se do local do crime, razão pela qual fora preso como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º-A, I, do CP.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 30-33 ID nº 3397942), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade em concreto do crime e periculosidade do paciente reveladas pelo
modus operandi
empregado,
pois há
“notícia de roubo praticado em plena via pública no período diurno, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo”
, deixando a população com receio de
“sair às ruas e viajar, com receios de ser abordada por malfeitores”
.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

O juízo monocrático

reavaliou a necessidade da custódia cautelar e a manteve em 24/07/2020, restando, assim,
improcedente a alegação de descumprimento do parágrafo único do art. 316 do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”).

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 08/05/2019, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em 10/05/2019. A denúncia fora oferecida em 10/06/2019 e recebida em 08/07/2019. O paciente fora citado e ofereceu resposta à acusação em 09/08/2019. No dia 05/09/2019 foi aberta a audiência, sendo redesignada. Em 13/09/2019 foi realizada essa audiência, sendo ouvidas as testemunhas de acusação. O paciente não foi apresentado pela SEAP. Fora determinada a expedição de carta precatória para qualificação e interrogatório do paciente e, em seguida, vistas ao Ministério Público e à defesa para apresentação de alegações finais. Em 06/02/2020, fora oficiada a comarca de Santa Izabel do Pará/PA, solicitando informações e devolução da precatória, sem resposta até o presente momento. Em 24/07/2020, fora designada audiência para interrogatório do paciente por videoconferência para o dia 17/09/2020.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/08/2020